Tribunal: TJDFT
Processo: 0730075-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROTESTO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO AGRAVADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 151, do Código Tributário Nacional determina que a moratória, o depósito integral do montante do crédito tributário, as reclamações e os recursos, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e o parcelamento do débito são, todas, razões aptas a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
2. Havendo a suspensão do crédito tributário por meio de apresentação de reclamação ou recurso na esfera administrativa, não poderá a Fazenda Pública exigir o seu crédito enquanto não houver o julgamento do processo administrativo. Precedentes.
3. No caso em análise, verifica-se que a agravante apresentou impugnação administrativa quanto ao lançamento do IPTU do ano de 2019, estando o processo administrativo referente à citada reclamação pendente de decisão, restando evidenciada, portanto, a suspensão do crédito tributário, nos termos do que prevê o artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, não sendo permitido à Fazenda Pública, efetuar qualquer ato de cobrança do crédito tributário suspenso.
4. O Distrito Federal anuiu com a pretensão recursal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e suspensão do protesto, enquanto estiver pendente de julgamento o recurso administrativo no âmbito do TARF.
5. O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado, assim como o reconhecimento da procedência do pedido pelo Distrito Federal tornam prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a tutela recursal postulada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.